Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-12.2020.8.11.0010
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002914-12.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE JACIARA - DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NA FISCALIZAÇÃO DIRETA E PERIÓDICA NOS ABATEDOUROS LOCAIS -

ATIVIDADES DE
ABATEDOUROS CLANDESTINOS DE ANIMAIS - OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS-PÚBLICAS -
ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -

RISCO IMINENTE À INCOLUMIDADE PÚBLICA, SAÚDE DOS CONSUMIDORES, E AO MEIO AMBIENTE – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA - FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA O MUNICÍPIO AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe ao Município exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local, sendo essas, a proteção à saúde, onde se inclui a vigilância e a fiscalização sanitárias, proteção ao meio-ambiente, ao sossego, à higiene e à funcionalidade, bem como deliberar sobre as penalidades por infração às leis e regulamentos locais.

2. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

3. Exibir à venda de carne sem as observâncias técnicas de produção, viola o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, I, § 8o e a Lei Estadual no 7.110/99 (Código Sanitário Estadual), em seu artigo 1o.

4. Incabível, na espécie, qualquer arguição que pretenda externar suposta intromissão do Poder Judiciário em esfera de atribuições próprias do Poder Executivo. Isto porque, a política pública de saúde encontra seus contornos essenciais na Constituição da República de 1988, que define a saúde como um dos direitos fundamentais sociais, e, a omissão do executivo municipal na fiscalização direta e periódica nos abatedouros locais, pode causar dano ao meio ambiente, na medida em que se corre o risco de contaminação do solo, da água, além de sofrimento aos animais, o que afronta o art. 225 da Constituição da República.

5. Descabida a imposição de multa diária ao ente público, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o Erário, mas toda a sociedade, quem no final arca com o ônus da condenação.

6. Apelo provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACIARA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, M.M
Laura Dorilêo Cândido,
na “Ação
Civil Pública
” no
1002914- 12.2020.8.11.0010
, ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do Apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
determinar ao Município que realize fiscalização periódica nos abatedouros daquela urbe, autuando, multando e interditando os locais em que forem constatadas irregularidades, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sem custas e honorários. (Id. 135402249 - Pág. 1/9).

Em suas razões recursais, o Município alega, em síntese, que a sentença de procedência não merece prosperar por contar com evidente “
error in judicando
”, visto que conforme fundamentos da própria decisão recorrida, não restou demonstrado o descumprimento do dever legal de fiscalização, e que a obrigação legal de fiscalização é incontroversa e advém da própria lei, não necessitando de pronunciamento judicial.

Aduz que restou confirmada as infundadas alegações do Ministério Público de omissão arbitrária, pois consta prova documental no feito, não impugnada pela parte autora e incontroversa, restando corroborado a realização de fiscalização pela administração, além das provas orais e demais elementos constantes no processo, inclusive mencionadas na própria sentença, que reconhecidamente fundamentou que não restou demonstrado o descumprimento do dever legal dos agentes municipais e, contraditoriamente, o juízo julgou procedentes os pedidos da ACP.

Afirma que a instrução processual indicou que a Vigilância Sanitária Municipal realizou inspeções e fiscalizações no âmbito do comércio municipal e não encontraram irregularidades, encontrando os produtos com os devidos selos de inspeção e notas fiscais regularmente, o que impediu a Secretaria Municipal de Agricultura de iniciar o rastreamento no suposto local de abate clandestino mencionado na denúncia ao Ministério Público.

Argumenta que conforme consta no feito, a Secretaria Municipal de Agricultura informou que o único abatedouro de Bovinos no Município de Jaciara que tem localização definida e está em pleno funcionamento é o Frigorífico Rio Bonito, mas que está devidamente autorizado, regularizado e fiscalizado pelo órgão competente do Estado de Mato Grosso, através do INDEA, com o devido registro com o SISE.

Sustenta que inexiste dano moral coletivo, já que não há indício da existência de supostos abatedouros clandestinos; que a condenação de multa diária é desproporcional; e, que a fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública acaba por atingir tão-somente o erário e, consequentemente, toda a sociedade, que suporta o ônus desta determinação, devendo ser afastada tal penalidade.

Por fim, pugnou pelo provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos da exordial, e, subsidiariamente, que seja indeferido o pedido do pagamento de multa diária, em observância ao interesse público local. (Id. 135407151 - Pág. 1/9).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual requer o seu desprovimento. (Id. 135407155 - Pág. 1/5).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. 136867234 - Pág. 1/5).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, M.M
Laura Dorilêo Cândido,
na “Ação
Civil Pública
” no
1002914- 12.2020.8.11.0010
, ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do Apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
determinar ao Município que realize fiscalização periódica nos abatedouros daquela urbe, autuando, multando e interditando os locais em que forem constatadas irregularidades, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos dos recursos de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer contra o Município de Jaciara/MT, face a denúncia na Ouvidoria do Ministério Público sobre suposta compra e venda de bovinos abatidos clandestinamente por alguns estabelecimentos locais, dando ensejo ao SIMP 002500- 005/2019, sendo logo após advindo solicitação do Frigorífico MG para vistoria nos frigoríficos irregulares da região a fim de coibir o furto e abate clandestino de animais.

Aduz o Ministério Público, na exordial, que oficiou à Vigilância Sanitária Municipal requerendo a realização de inspeções e fiscalizações em todos abatedouros de animais do município e os estabelecimentos citados, sendo informado que em relação aos abatedouros são de competência dos órgãos vinculados ao Ministério da Agricultura, e que realizaram as inspeções solicitadas e constataram a regularidade dos estabelecimentos.

Sustenta que o procedimento extrajudicial perdura há muito tempo, e que apesar de inúmeras solicitações o ente público municipal mantém-se inerte em relação às fiscalizações nos abatedouros locais, e que o abate clandestino de bovinos afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e aos consumidores, postulando a condenação do município de Jaciara na obrigação de fazer de fiscalização nos abatedouros, bem como no cumprimento de obrigação de fiscalizar, autuar, multar e interditar locais que forem constatados irregularidades, sob pena de multa diária, e ainda com condenação em danos morais coletivos pela omissão dolosa.

Após instrução, sobreveio a sentença em 23/03/2022, julgando parcialmente procedentes os pedidos da Ação Civil Pública, sob a seguinte fundamentação:

“O Código de Defesa do Consumidor permite a proteção dos consumidores em larga escala, mediante ações coletivas e ações civis públicas.

A Constituição Federal faz referência aos direitos difusos e coletivos (inciso III do art. 129) e a lei n. 8.078/90 tratou de apresentar os parâmetros definidores de direitos difusos e direitos coletivos:

"Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I – interesses ou direitos

difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum." Da análise dos autos, observo que a pretensão inicial é que o Município de Jaciara promova a fiscalização nos abatedouros locais, autuando, multando e interditando os locais que forem constatados irregularidades.

O art. 5o da Constituição Federal, em seu inciso XIII é claro ao dispor que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”.

Para tanto, em se tratando de comercialização de produtos, o interessado deverá observar as disposições do código de defesa do consumidor, assim como as regras de vigilância sanitária.

O sistema sanitário brasileiro possui diferentes regulamentos de inspeção e vigilância, bem como diversos órgãos responsáveis pela fiscalização, subdivididos em três níveis da federação (união, estado e município), sendo que as regras variam de acordo com a origem e o tipo de produto.

É importante consignar que os produtos de origem animal se sujeitam à fiscalização sanitária, consoante estabelecem os artigos 2o e 3o da Lei no. 1.283/1980, in verbis:

“Art 2o. São sujeitos à fiscalização prevista nesta lei:

a)

os animais destinados à matança, seus produtos e subprodutos e matérias primas;

“Art 3o. A fiscalização, de que trata esta lei, far-se-á:[...]

a)

nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais com instalações adequadas para a matança de animais e o seu preparo ou industrialização, sob qualquer forma, para o consumo;

(...)

e) nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem, armazenem, conservem ou acondicionem produtos de origem animal;[...]”.

Outrossim, o Decreto Federal no 9.013/2017 disciplina que o estabelecimento que realizar o comércio de produtos de origem animal deve estar registrado no Departamento de Inspeção de Produtos de origem animal ou relacionado junto ao serviço de inspeção de produtos de origem animal na unidade da Federação, conforme descrito no artigo 25:

“Art. 25. Todo estabelecimento que realize o comércio interestadual ou internacional de produtos de origem animal deve estar registrado no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal ou relacionado junto ao serviço de inspeção de produtos de origem animal na unidade da federação, conforme disposto na Lei no 1.283, de 1950, e utilizar a classificação de que trata este Decreto.”

Ademais, destaca-se que no Estado de Mato Grosso, a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal é regulada pela

Lei no 6.338/1993, a qual impõe, em seu artigo 9o, que todo estabelecimento industrial e entreposto de produto de origem animal só poderá funcionar após o prévio registro no órgão de Inspeção Sanitária, no caso do INDEA/MT:

“Art. 9o. Todo estabelecimento industrial e entreposto de produtos de origem animal só poderá funcionar no Estado, após prévio registro, conforme regulamento e demais atos que venham a ser baixados pelo órgão competente da Secretaria de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários.”

Já ao município compete a fiscalização e inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, conforme lei n. 6.338/93:

Art. 1o Esta lei regula a obrigatoriedade da inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal, produzidos no Estado de Mato Grosso e destinados ao comércio no território estadual, nos termos do Artigo 23, II, combinado com o Artigo 24, V e XII, da Constituição Federal, e em consonância com o disposto nas Leis Federais no 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e no 7.889, de 23 de novembro de 1989.

Parágrafo único: Fica ressalvada a competência, na inspeção e fiscalização de que tratam as leis citadas no caput deste artigo, da União quando a produção industrial for destinada ao comércio interestadual ou internacional, e dos municípios quando o produto for preparado para comercialização no próprio município.

(...)

Por se tratar de interesse coletivo, deve se verificar o dano aos direitos dos consumidores, que existe in re ipsia (pela força dos próprios fatos), ou seja, as condições de insalubridade e falta de higiene comprovam a prática de ato atentatório ao consumidor e à saúde pública, gerando dano imensurável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABATEDOURO CLANDESTINO DE ANIMAIS – RISCO A SAÚDE PÚBLICA – DANO MORAL COLETIVO RECONHECIDO - RECURSO PROVIDO.1-O abate de animais em condições precárias de higiene, o armazenamento, a exposição à venda de alimentos impróprios para o consumo revelam absoluta desconsideração do recorrido pelo consumidor.2- No caso em tela é assegurado pela norma jurídica à proteção da vida, saúde, segurança e dignidade contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos impróprios ao consumo. Dúvidas inexistem quanto à danosidade e periculosidade do comércio clandestino de produtos de origem animal.3-Com isso vê-se que a coletividade é passível de ser indenizada pelo abalo moral, o qual, por sua vez, não necessita ser a dor subjetiva ou estado anímico negativo, que caracterizariam o dano moral na pessoa física, podendo ser o desprestígio do serviço público, do nome social, a boa-imagem de nossas leis, ou mesmo o desconforto da moral pública, que existe no meio social.(TJMT - Ap 94286/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 19/02/2014)

(...)

Dessa forma, improcede o pedido de indenização por danos morais coletivos.

Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para determinar que o Município realize fiscalização periódica nos abatedouros desta urbe, autuando, multando e interditando os locais que forem constatados irregularidades, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sem custas e honorários.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos independentemente de nova conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”

O município de Jaciara apela da sentença, sob o argumento de que não restou demonstrado o descumprimento do dever legal de fiscalização, dado que a obrigação legal de fiscalização é incontroversa e advém da própria lei, não necessitando de pronunciamento judicial.

Sustenta que inexiste dano moral coletivo e que a condenação de multa diária é desproporcional, e, que a fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública acaba por atingir tão-somente o erário e, consequentemente, toda a sociedade, que suporta o ônus desta determinação, devendo ser afastada tal penalidade.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Apelante, ao analisar todo o conjunto fático-jurídico e probatório, conclui-se que a necessidade de fiscalização direta dos abatedouros que pertençam à Comarca de Jaciara/MT, é inequívoca.

Verifica-se que a Ação foi interposta no intento de compelir o Município de Jaciara a fiscalizar diretamente os abatedouros daquela urbe, a fim de investigar eventual abate clandestino denunciado à Procuradoria, bem como comprovar que realizou a devida inspeção, haja vista ser obrigação do Município, e este permaneceu inerte após vários pedidos realizados pela Procuradoria local.

Cumpre-se destacar que de acordo com o art. 23, inciso II, da Constituição Federal “
É competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios
: (...) II -
cuidar da saúde e assistência pública
, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
”
(Destaquei)

Nesse sentido, quanto a obrigação de fiscalização pelo município apelante, este possui como ente federativo, o dever de proteção ao meio ambiente, de cuidar da saúde pública, nos termos do supracitado art. 23 e do art. 225, § 1o, ambos previstos na Constituição Federal Brasileira, sendo legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

“Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.

§
1o - Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao poder público
:

(...)”
(Destaquei)

A Lei Federal no 7.889/89, que “
dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, e dá outras providências
”, estabelece no art. 1o,
caput,
que o registro e fiscalização de matadou­ros são de competências das Secretarias Municipais e Estaduais de Agricultura e do Ministério da Agricultura.

“
Art. 1o
A prévia inspeção sanitária
e industrial dos produtos de origem animal, de que trata a Lei no 1.283, de 18 de dezembro de 1950, é da competência
da União, dos Estados, do Distrito Federal
e

dos Municípios
, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição.”
(Destaquei)

Partindo dessa premissa,
cabe ao Município exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local, sendo essas, a proteção à saúde, onde se inclui a vigilância e a fiscalização sanitárias, proteção ao meio-ambiente, ao sossego, à higiene e à funcionalidade, bem como deliberar sobre as penalidades por infração às leis e regulamentos locais.

Na hipótese,
extrai-se das provas encartadas nos autos,
Manifestação Sigilosa no 41262 de 16/08/2019 (Id.
135402215 - Pág. 11/12),

registrada junto à Ouvidoria do Ministério Público Estadual, informando compra e venda de bovinos

abatidos clandestinamente, pelos seguintes estabelecimentos:

Wander, L. de Fatima dos Santos Comércio – ME, Mercado Popular; Taíza, Vanusa da Silva Santos, Mercado JV; Valmir, Vanusa da Silva Santos, Mercado JV; Paulo, J. da Cruz Santos Comércio, Supermercado Aliança, dando início ao SIMP no 002500-005/2019.

Consta protocolo do Ofício no 01/2019 datado de 07/08/2019, proveniente do Frigorífico MG,

comunicando o início de suas operações relacionadas ao abate de bovinos, com certificados e licenças anexos, momento em que a empresa solicitou a vistoria nos frigoríficos irregulares da região, com o propósito de coibir o furto e o abate clandestino de animais. (Id. 135402215 - Pág. 18/24)

Foi expedido Ofício no 175/2020 pelo Ministério Público, à Sra. Liliane Delfino Guimarães, então Coordenadora de Vigilância Sanitária de Jaciara (Id. 135402215 - Pág. 34/40), encaminhado juntamente com a cópia da Portaria de Procedimento Preparatório n.o 06/2020 SIMP n° 002500-005/2019 registrada pelo
Parquet (
Id. 135402215 - Pág. 30/32),

solicitando diligências relacionadas a inspeções técnicas e fiscalizações em todos os abatedouros de animais do município, incluindo os estabelecimentos elencados na denúncia supracitada, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em resposta, a Coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal, Sra. Ana Paola Baseggio, informou que as vistorias em abatedouros são realizadas pelos órgãos ligados ao Ministério da Agricultura para que seja emitido o selo SIF, SISE ou SIM, e que caberia a Vigilância Sanitária Municipal
apenas a fiscalização em comércios
. Solicita ainda o encaminhamento do oficio e da portaria à Secretaria de Agricultura Municipal. (Id. 135402215 - Pág. 42).

Em 30/07/2020, foi encaminhado Ofício no 69/2020/2aPJCJ pelo
Parquet,
com cópia da Portaria de Procedimento Preparatório no 06/2020 (SIMP no 002500-005/2019), ao Sr. Joel de Souza Lima, então Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, requisitando a realização de inspeções técnicas e fiscalizações em todos os abatedouros de animais do município, bem como nos estabelecimentos elencados na denúncia sigilosa realizada ao Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias. Solicita ainda, informações quanto a posse das empresas de todas as licenças e alvarás exigidos ao seu funcionamento e, em caso negativo, que fossem adotadas as providências administrativas necessárias a sanar as irregularidades constatadas. (Id. 135402215 - Pág. 52/53).

Por meio do Ofício no 048/2020 de 07/08/2020 (Id. 135402215 - Pág. 57/59), encaminhado à Promotoria de Justiça, a Secretaria Municipal de Saúde relatou, que os
Fiscais da Vigilância Sanitária realizaram inspeções nos estabelecimentos comerciais
citados na denúncia e constataram, em síntese:

“(...)

No supermercado Aliança, Paulo J. da Cruz Santos Comércio ME, as carnes encontradas possuíam selo de inspeção e notas fiscais expedidas pelos abatedouros Frigoestrela SA – SIF 1886, Frigorífico Rio Bonito EIRELI – S.I.S.E, Tradição Carnes Especiais LTDA Atacadista. Fotos 1 e 2 e Anexo I.

No Mercado JV, Vanusa da Silva Santos EIRELI, foram apresentadas as notas fiscais dos abatedouros Frigobom – S.I.S.E 011 e Tradição Carnes Especiais LTDA Atacadista. Foto 3 e Anexo II.

No Mercado Popular, L. de Fátima dos Santos Comércio ME, as carnes possuíam selo de inspeção e foram apresentadas as notas fiscais do abatedouro Frigorífico Rio Bonito EIRELI.

Quanto ao estabelecimento Vanusa da Silva Santos EIRELI, encontra-se com as atividades encerradas.

(...)”

Inclui-se ainda alegação da Secretaria Municipal de Saúde, de que a fiscalização de produtos de origem animal (POA) realizada pela Vigilância Sanitária, se dá
no comércio
desses alimentos conforme a Lei no 1.283/50, que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, e que a mesma Lei estabelece em seu art. 4o, que a inspeção de abatedouros é realizada por órgão vinculado ao Ministério da Agricultura.

Consta da Certidão de Id. 135402218 - Pág. 11, o decurso do prazo legal, sem resposta do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Jaciara quanto ao Ofício no 69/2020/2aPJCJ.

Da vasta documentação comprobatória, observa-se que o Município, ora Apelante, postergou o seu dever fiscalizatório quanto a vigilância nos abatedouros existentes no município de Jaciara, a fim de verificar a legalidade do abate de bovinos.

Tal ação é de extremo interesse a comunidade, já que exibir à venda de carne sem as observâncias técnicas de produção, viola o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, I, § 8o e a Lei Estadual no 7.110/99 (Código Sanitário Estadual), em seu artigo 1o,
in verbis:

“
Artigo 6o.
São direitos básicos do consumidor:

I-

a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

(...)

8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.
”
(Destaquei)

“Lei no 7.110/1999:

Artigo 1o. Esta lei dispõe sobre a proteção, promoção e preservação da saúde, nos aspectos relativos à Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e de preservação do ambiente, nele incluindo o do trabalho, e tem os seguintes objetivos:

I – assegurar condições adequadas à saúde,
à educação, à moradia, ao trabalho e ao transporte;

(...)

III – assegurar condições adequadas de qualidade na produção,
comercialização e consumo de bens e serviços de interesse à saúde, incluídos procedimentos, métodos e técnicas que a afetam;”
(Destaquei)

Nesse sentido, o Apelante tem o dever de fiscalizar diretamente os abatedouros locais, atuando preventivamente e repressivamente, para combater o abate clandestino e a comercialização inadequada de carne e seus derivados, vez que o que se discute nos autos é a saúde da comunidade, o direito ao consumidor, e a proteção ao meio ambiente, asseguradas pelas normas legais pertinentes.

Oportuno salientar, que o
serviço de investigação sanitária no Estado de Mato Grosso, foi criado através da Lei Estadual no 6.338 de 03/12/93, nominado como SISE - Serviço de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal, tendo sido organizado da seguinte forma:
a) atua em estabelecimentos que realizam o comércio de seus produtos dentro do Estado de Mato Grosso, além da fiscalização do trânsito dos mesmos.
b) sua finalidade principal, reside
na área de Saúde Coletiva
,
prevenindo que alimentos passíveis de colocar em risco a saúde humana, cheguem até o consumidor
.
c) auxilia na Defesa Sanitária Animal, com informações quantitativas e de origem, sobre doenças detectadas em abates de animais de açougue nos estabelecimentos registrados no SISE. d) realiza as análises microbiológicas e físico-químicas sobre os produtos originários das indústrias inspecionadas, em laboratórios credenciados ao MAPA. e)
é parceira
do Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV/MT, Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, Ministério Público e
Vigilância Sanitária (estadual e municipais), na área da proteção à saúde pública
.”
(Destaquei)

Observa-se que a Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal, tem como objeto

a preservação da saúde pública, através da qualidade alimentar em defesa do consumidor, assegurando a integridade dos produtos.

As provas que instruem a ação evidenciam que a saúde dos cidadãos do Município de Jaciara se encontram em situação de risco, face a possibilidade de péssimas condições dos abatedouros da região, que funcionam sem qualquer condição de higiene, desobedecendo completamente às normas que regem a atividade de abate de animais para fornecimento de carne à população em geral.

Cumpre ressaltar que o art. 196 da Constituição Federal de 1988 dispõe que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Da mesma forma, a proteção ao direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos. Vejamos:

“
Artigo 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:
’

Como direito social, o direito à saúde é o segundo a ser mencionado no caput do artigo 6o da Constituição Federal. A Lei Orgânica da Saúde (no. 8.080/90), que dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços, estabelece em seu art. 2.o, caput e § 1o:

“Art. 2o - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos e doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

A co
mpreensão de fundamentalidade do direito à saúde (CF, arts. 6o e 196) – direito básico da pessoa humana, impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se dará como concretizado pelas instâncias governamentais, quando adotarem providências voltadas a promover a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional.

Conforme o dispositivo supracitado, é dever do Estado, definido aqui como todos os entes públicos, garantir aos indivíduos, políticas públicas direcionadas à prevenção e proteção à saúde, assegurando aos cidadãos os serviços à sua promoção, no presente caso, consubstanciada no regular funcionamento de matadouros da região.

Havendo descumprimento do regulamento constitucional, o Município de Jaciara corrobora a lesionar, sobremaneira, a saúde e o bem-estar da comunidade, desencadeando a degradação do meio ambiente, infringindo direitos do consumidor.

Faz-se com certeza necessário, compelir o município apelante a cumprir com seu dever de fiscalização das instalações, equipamentos e técnicas de abate, se estão ou não em desacordo com as normas sanitárias vigentes, caracterizando risco à saúde pública e agressão ao meio ambiente a ausência de inspeção.

A ordem judicial de obrigação à Administração Pública, a fim de implementar políticas públicas, no caso, fiscalização sanitária animal e do meio ambiente, implica a ocorrência de arbitrariedade na sua recusa por parte da gestão pública, sendo esta a situação destes autos.

Como verificado foi enviado ofício a Vigilância Sanitária Municipal para investigar os comércios e os abatedouros, tendo por sua vez informado que a competência fiscalizatória para os locais de abate seria da Secretaria da Agricultura.

Após o envio de oficio a Secretaria Municipal de Agricultura esta não se manifestou, e pela sua inércia houve o ajuizamento da presente Ação Civil Pública.

No caso, cumpre destacar que a sentença recorrida não se configura como indevida ingerência do Poder Judiciário na seara da discricionariedade administrativa, porquanto se trata de proteger direito fundamental prioritário, assim eleito pela própria Constituição da República.

Dessa maneira, verificada a omissão administrativa que põe em risco a integridade de direitos fundamentais mais relevantes, incumbe ao Poder Judiciário atuar na sua tutela, determinando as providências necessárias ao Poder Executivo.

Salienta-se que, no presente caso, devem ser considerados também os valores a vida e patrimoniais, devendo prevalecer medidas que garantam, primeiramente, a vida humana e sua dignidade.

A Corte Suprema brasileira tem proferido decisões que neutralizam os efeitos nocivos da inatividade governamental.

“
(...)

- A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental.
”
(RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)” (Destaquei)

Mister se faz lembrar, que o dever do ente estatal em atribuir efetividade aos direitos fundamentais, de cunho social, admite-se como relevante limitação à discricionariedade administrativa.

Sabe-se que não é incumbência do Poder Judiciário, do cidadão e do Ministério Público estabelecer políticas públicas; o atuar é específico da Administração Municipal, contudo, não é permitido, assim como a qualquer um, omitir-se perante a violação de garantias e direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República e, assim, não há nenhuma ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes a atuação do Poder Judiciário com a pretensão de impedir a inércia ou omissão estatal, inclusive com a imposição da reclamada multa.

Nesse sentido, destaco julgado do Supremo Tribunal Federal:

“REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.

DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS
DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA.
INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA.
OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.
I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais.
II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.
III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5o, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.
(STF - RE: 592581 RS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/08/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/02/2016).”

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E SANEAR - DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS NOS CORPOS HÍDRICOS DE RONDONÓPOLIS - RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DOS ENTES PÚBLICOS – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINSTES PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.
2. A ausência de tratamento adequado de esgoto sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas. 3. Comprovada a omissão do ente público, em providenciar a devida coleta e tratamento de esgoto, para que cesse o despejo irregular de resíduos em rios/córregos do Município, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde pública, impende ao

Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes. 4.
O Magistrado pode e deve determinar medidas assecuratórias que considerar mais adequada para o cumprimento da decisão, sendo lícito ao Magistrado determinar multa pecuniária, caso a Administração Pública não cumpra a obrigação, como meio de concretizar a proteção integral ao meio ambiente, observada a razoabilidade e a proporcionalidade da medida.
5. Recurso desprovido e sentença ratificada
. (N.U 0001326-18.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)” (Destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II VERDÃO - COMPROVAÇÃO EM VISTORIAS - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTERVENÇÃO DO JUDICIARIO – POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA
Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado ‘lato sensu”, o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. Referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público. A Lei no 10.216/01 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, nos artigos 2o, § único, incisos I e VIII e 3o, estabelece que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde e de ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. Ao Município de Cuiabá, cabe a obrigação de prestar em sua área territorial, através dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, o atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Demonstrado que a Unidade de Saúde – CAPS II – Verdão, possui problemas estruturais e humanos que não atende às normativas pertinentes e impossibilita o atendimento aos munícipes
,
é dever do município sanar as irregularidades, sendo licito ao Poder Judiciário interferir para determinar ao poder público municipal o cumprimento do seu dever político-constitucional, sem que isso implique na ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação assegurada na Constituição Federal.

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.
(N.U 0026846-31.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)” (Destaquei)

Po
rtanto, se a atuação do órgão público se demonstra ineficiente, o Poder Judiciário tem a possibilidade de intervir na gestão, visando resguardar direitos fundamentais indisponíveis sem que isso configure violação ao princípio da tripartição dos Poderes prevista na Carta Magna de 1988.

Cumpre destacar que a sentença vergastada não se configura como indevida ingerência do Poder Judiciário na seara da discricionariedade administrativa, porquanto se trata de proteger direito fundamental prioritário, assim eleito pela própria Constituição da República.

Dessa maneira, verificada a omissão administrativa que põe em risco a integridade de direitos fundamentais mais relevantes, incumbe ao Poder Judiciário atuar na sua tutela, determinando as providências necessárias ao Poder Executivo.

Destarte, faz-se necessário combater a prática do abate clandestino de bovinos e outros animais no município apelante, tendo em vis­ta o risco à saúde pública, vez que violadas as regras de vigilância sanitária, violação as normas consumeristas, e a preservação ao meio ambiente, sem que isso implique ao Poder Judiciário ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo.

Na hipótese, a ação deve ser conjunta entre Vigilância Sanitária, município e Ministério Público, para que a população seja assegurada quanto a procedência da carne. O ente municipal deve manter equipe de inspeção, a fim de vistoriar abates clandestinos de bovinos e posteriormente notificar em caso de irregularidades.

Verifica-se que o Município, agiu com omissão, não tendo cumprido de forma satisfatória sua obrigação no sentido de fiscalizar e solucionar eventuais irregularidades verificadas nos matadouros da região, o que gera prejuízos a saúde e bem-estar daqueles que a ele estão vinculados, assim como fere o direito do consumidor, e, infringe os deveres de proteção ao meio ambiente.

Lado outro, nas razões do apelo o recorrente nada acrescentou a comprovar o cumprimento da obrigação, oportunidade em que poderia desconstituir os fatos apontados em seu desfavor, como possibilita o art. 435 do novel CPC, ao franquear às partes, a faculdade de produzir novos documentos quando destinados a contrapor fatos ocorridos depois dos articulados ou aos que já foram produzidos nos autos.

Dito isto, quanto a obrigação ora posta, a sucessão de pedidos realizados pelo Ministério Público, a fim de que fosse realizada a fiscalização pelo Município de Jaciara nos abatedouros da região, sem

que houvesse efetiva resposta, corrobora à omissão atribuída ao poder público municipal, já que vem de longa data, baldados os esforços da Promotoria e dos munícipes em solucionar o problema, o que levou o ajuizamento da presente ações civil, mostrando-se descabida a alegação do Apelante, seja quanto a sua competência para o cumprimento da obrigação, seja pela ausência de descumprimento

ou previsão legal, não se olvidando ao fato de que a implantação de tais medidas constitui atribuição constitucional do poder público municipal, quanto ao cumprimento das normas ambientais e as políticas de saúde pública.

Quanto a alegada inexistência de dano moral coletivo, verifica-se que o Magistrado
a quo
proferiu a sentença no mesmo sentido, sob o entendimento de que o pedido de condenação do Município em relação ao dano moral coletivo não deve prosperar, vez que não houve comprovação de dano social de extensa proporção, já que pela fiscalização realizada nos comércios locais todas as carnes possuíam selo de inspeção.

Dessa maneira, não há como se conhecer do recurso, especificamente quanto ao pedido supracitado, conforme previsão legal disposta no Art. 932 do CPC/2015. Veja-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
” (
Destaquei)

Por derradeiro, quanto ao pedido de exclusão da multa cominatória fixada na sentença, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão que obriga o ente municipal assegurar a fiscalização direta de abatedouros no município de Jaciara, compete ao Poder Judiciário compeli-lo a cumprir com a obrigação.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4o, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interessesIncumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.
(TJ-MT - APL: 00233576920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)” (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS – MULTA DIÁRIA AFASTADA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6o e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento.
Como prevê o artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.”
(N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)” (Destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (Destaquei)

Ass
im, o afastamento da multa diária é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Jaciara, tão somente para afastar a multa cominatória fixada, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023